Tribunal: CARF
Processo: 10670.721526/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721526/2011-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.526 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
CASTRO CAMPOS E CUNHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa de se conhecer do recurso especial quando inexiste
similitude fática entre recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte Castro Campos e Cunha Ltda. (fls.
3.225) interposto em face da decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara no
Acórdão no 1302-001.858 (fls. 3.144 e seguintes), na sessão de 04 de maio de 2016, por meio do
qual o colegiado assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado em: 1) relativamente ao recurso voluntário da
contribuinte: 1.1) por unanimidade de votos, REJEITAR a argüição de nulidade do
lançamento; 1.2) por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721526/2011-59
Fl. 3296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.526 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721526/2011-59

recurso voluntário relativamente às exigências de IRPJ e CSLL; 1.3) por unanimidade
de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente às exigências de
IRRF; e 2) relativamente ao recurso voluntário dos responsáveis, por unanimidade de
votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.
O processo trata de autos de infração de IRPJ, CSLL e IRRF, com multa
qualificada, lavrados contra o contribuinte e os responsáveis solidários Rodrigo Magela Castro
Campos e Renata Cristina Mendes Campos, relativos ao ano-calendário de 2008, visto que a
autoridade fiscal promoveu o arbitramento do lucro ante a constatação da imprestabilidade da
contabilidade da empresa.
Em breve síntese, a fiscalização apresentou os seguintes fundamentos para a
autuação:
(...) Isso porque no plano de contas de referido livro não existia nenhuma conta contábil
referente aos bancos Bradesco, HSBC e Sincoob Credinor, mas apenas uma conta
relativa ao Banco do Brasil (conta contábil – 10021), a qual, no entanto, não foi
escriturada no período fiscalizado.
A fiscalização registra ainda que, diferentemente do argumentado pela contribuinte, na
resposta apresentada em 19/10/2010, a movimentação financeira em comento não foi
contabilizada nas contas contábeis 60011 – Vendas a Vista Matriz e 10012 – Caixa
Geral, pois não existe lançamento a débito ou a crédito em referidas contas, cuja
contrapartida esteja relacionada a uma conta bancária.
A autoridade fiscal fundamenta, pois, o arbitramento do lucro na ausência de livro
diário devidamente escriturado, nos termos do artigo 530 do RIR/99. Aduz que o artigo
532 do mesmo regulamento determina a apuração da base de cálculo do lucro arbitrado,
quando conhecida a receita bruta, pela aplicação dos percentuais do lucro presumido,
acrescidos de 20%.
Neste caso, a base de cálculo para o arbitramento foi composta com base nas receitas de
revenda de combustível, conforme razão contábil. Isto porque a recorrente entregou a
DIPJ relativa ao ano-calendário de 2008 com as fichas zeradas.
Caracterizada, então, a omissão de receita, para fins de IRPJ, a fiscalização realizou
ainda o lançamento de oficio reflexo da CSLL. Em tais autos de infração, a autoridade
fiscal não descontou os débitos declarados pela recorrente nas DCTF de 2008,
apresentadas após o início da fiscalização, sob o fundamento de que tais valores
declarados não haviam sido recolhidos.
Ainda quanto à apuração dos débitos de IRPJ e CSLL, a despeito de as movimentações
financeiras não terem sido devidamente escrituradas, não foram acrescidas à base
arbitrada, pois a receita escriturada era superior à movimentação bancária.
Além disso, diante da ausência de identificação de beneficiários de pagamentos, das
operações efetuadas e, ou, suas causas, a fiscalização exigiu o IRRF exclusivamente na
fonte à alíquota de 35% sobre aqueles que a contribuinte não apresentou documentos
comprobatórios hábeis e idôneos. Os valores dos pagamentos foram reajustados para a
apuração da base de cálculo do IRRF, de acordo com o disposto no §3o do artigo 674 do
RIR/99.
Por fim, a fiscalização entendeu pela ocorrência das “infrações fiscais” de sonegação e
fraude, evidenciadas (i) pela entrega de DIPJ, relativa ao ano-calendário 2008, com as
fichas zeradas, (ii) pela apresentação de DCTF, relativa ao 1o semestre de 2008, sem
informações dos débitos devidos a título de IRPJ, CSLL e Cofins e a não apresentação
Fl. 3297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.526 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721526/2011-59

da DCTF correspondente ao 2o semestre de 2008, (iii) ausência de escrituração da
movimentação financeira no livro diário, desobedecendo aos preceitos da legislação
comercial e fiscal e (iv) embora considerada ativa, de acordo com o seu CNPJ, a
recorrente não foi localizada no endereço cadastral informado. Diante das razões
expostas, a autoridade concluiu pela aplicação de multa qualificada e lavratura de
representação fiscal para fins penais.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2.581),
questionando quatro pontos, a saber:
- Nulidade dos autos de infração em razão do MPF;
- Arbitramento do lucro;
- Qualificação da multa;
- Exigência do IRRF.
Os responsáveis solidários Renata Cristina Mendes Campos (fls. 2.983) e Rodrigo
Magela Castro Campos (fls. 2.990) também apresentaram impugnação, individualmente.
Em 2 de fevereiro de 2012, a 1a Turma da DRJ de Juiz de Fora julgou
improcedentes as impugnações (fls. 3.010).
Cientificado do acórdão supra, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
3.071), no qual repetiu, basicamente, os argumentos da impugnação.
Em 03 de março de 2015, a 3a Turma Ordinária da 1a Câmara, por meio da
Resolução n. 1103-000.174, converteu o julgamento em diligência, para manifestação da
delegacia de origem acerca da eventual consolidação dos créditos tributários do período
fiscalizado no parcelamento previsto pela Lei no 11.941/09.
A autoridade fiscal, em resposta à diligência, elaborou o Relatório de fls. 3.132.
O contribuinte se manifestou acerca do relatório (fls. 3.137).
Em 04 de maio de 2016, a 2a Turma da 3a Câmara, por meio do acórdão n. 1302-
001.858, decidiu: 1) relativamente ao recurso voluntário da contribuinte: 1.1) por unanimidade
de votos, REJEITAR a arguição de nulidade do lançamento; 1.2) por unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário relativamente às exigências de IRPJ e
CSLL; 1.3) por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
relativamente às exigências de IRRF; e 2) relativamente ao recurso voluntário dos responsáveis,
por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
MPF. FALTA DE INCLUSÃO DE TRIBUTO LANÇADO. EXPIRAÇÃO DE
PRAZO.
Fl. 3298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.526 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721526/2011-59

Nos termos da legislação então vigente, era desnecessária a inclusão, no MPF, de
tributos cuja lançamento se verificasse com base nos mesmos elementos de prova do
tributo principal nele indicado. A execução do procedimento fiscal, por sua vez, poderia
ter seu prazo prorrogado por autoridade competente.
ARBITRAMENTO. VÍCIOS QUE IMPEDEM A IDENTIFICAÇÃO DA EFETIVA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Subsiste o arbitramento dos lucros se o sujeito passivo não escritura o movimento de
suas contas bancárias nem apresenta documentos que permitam correlacionar os
registros da conta caixa com os depósitos/créditos bancários do período. Ainda que as
receitas escrituradas superem tais ingressos, o registro de todas as entradas financeiras
como vendas à vista impede qualquer conferência para aferição da efetiva
movimentação financeira da pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO.
A adesão ao parcelamento da Lei no 11.941, de 2009, alcança, apenas, débitos
constituídos, e somente dispensa o lançamento de ofício daqueles confessados
espontaneamente, antes do início do procedimento fiscal.
DIPJ ZERADA. DÚVIDA.
A justificativa de que a DIPJ foi apresentada sem informações porque ainda não
consolidada a contabilidade, associada ao fato de que o Livro Diário somente foi levado
a registro depois do início do procedimento fiscal, promovido oito meses depois do
prazo final para entrega da DIPJ, suscita dúvida razoável quanto ao intuito de fraude e
impõe a redução da penalidade ao percentual básico de 75%.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA.
A fonte pagadora é responsável pelo imposto de renda na fonte quando promove
pagamentos a beneficiários não identificados ou relativamente aos quais não prova a
operação ou causa que os motiva. A escrituração comercial não se presta como prova
quando deixa de espelhar os pagamentos questionados por não estar integrada pela
movimentação bancária, cumprindo ao sujeito passivo identificar o beneficiário e a
operação/causa mediante documentação apresentada em resposta a intimação fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM DECORRENTE DE
SONEGAÇÃO/FRAUDE.
Se a imputação de responsabilidade tributária está fundamentada, apenas, no art. 124, I
do CTN e na constatação de sonegação e fraude, o afastamento da qualificação da
penalidade determina o provimento do recurso voluntário dos responsáveis tributários,
ainda que outras circunstâncias presentes nos autos pudessem autorizar a
responsabilização dos sócios sob outro fundamento legal.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração
(fls. 3.170), que foram admitidos pelo despacho de fls. 3.177.
Em 23 de fevereiro de 2018, a 2a Turma da 3a Câmara, por meio do acórdão n.
1302-002.582, julgou os embargos de declaração, acolhendo-os, com efeitos infringentes, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 3299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.526 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721526/2011-59

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE
PARA RECORRER.
Por falta de legitimidade para representar as pessoas físicas arroladas como
responsáveis tributários, não se conhecem das alegações veiculadas pelo contribuinte
principal quanto à a exclusão de terceiros do polo passivo da obrigação tributária.
A Fazenda Nacional teve ciência do acórdão de embargos e não se manifestou,
conforme documento de fls. 3.191.
Ciente das decisões, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 3.225),
questionando a matéria relativa ao arbitramento do lucro, que teve seguimento, conforme
despacho de admissibilidade de fls. 3.280.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial do contribuinte
(fls. 3.284), pugnando pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 3.280 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria
“arbitramento de lucros na falta de escrituração de contas bancárias”, a partir da análise dos dois
paradigmas indicados pelo contribuinte, cujas ementas a seguir transcreveremos, juntamente com
a do recorrido, na parte que nos interessa:
Acórdão recorrido:
ARBITRAMENTO. VÍCIOS QUE IMPEDEM A IDENTIFICAÇÃO DA EFETIVA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Subsiste o arbitramento dos lucros se o sujeito passivo não escritura o movimento de
suas contas bancárias nem apresenta documentos que permitam correlacionar os
registros da conta caixa com os depósitos/créditos bancários do período. Ainda que as
receitas escrituradas superem tais ingressos, o registro de todas as entradas financeiras
como vendas à vista impede qualquer conferência para aferição da efetiva
movimentação financeira da pessoa jurídica.
Acórdão paradigma no 1101-000.854, de 2013:
Fl. 3300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.526 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721526/2011-59

ARBITRAMENTO DO LUCRO. MEDIDA EXTREMA. NÃO CONTABILIZAÇÃO
PARCIAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE BANCÁRIA.
PRESTABILIDADE DOS LIVROS FISCAIS.
O arbitramento do lucro é medida extrema que somente deve ser utilizada pela
autoridade lançadora do tributo se comprovadamente inexistirem meios que viabilizem
a apuração do lucro real. A simples constatação de contas correntes bancárias não
contabilizadas não se constitui, por si só, em motivo bastante e suficiente à
desclassificação da escrita e ao consequente arbitramento do lucro.
Acórdão paradigma no 1402-002.291, de 2016:
LUCRO REAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento é medida extrema, excepcional, que só se justificaria na absoluta
imprestabilidade da escrituração contábil. A falta de contabilização de depósitos
bancários de origem não comprovada, por si só, não autoriza a inferir que a escrita seja
imprestável ou que seja impossível a apuração do lucro real.
Quanto ao paradigma 1101-000.854, vale dizer que o contexto fático assim se
delineia:
Conforme descrito no “Termo de Descrição dos Fatos” de fls. 501/516, a
ação fiscal se desenvolveu no âmbito da chamada operação “Grandes Lagos”,
deflagrada
pela
Polícia
Federal,
a partir de denúncias recebidas pela Receita Federal do Brasil.
Dito trabalho de apuração deu conta de um megaesquema arquitetado por frigoríficos
e estelionatários, voltado a promover formas variadas de sonegação fiscal. (...)
(...) Durante fiscalização conduzida perante a PANTANEIRA, constatou-se que
esta foi constituída em nome de “laranjas”, sendo ela, na verdade, integrante
do grupo “FUGA”.
Algumas pessoas físicas e jurídicas que receberam recursos ou efetuaram
depósitos
em contas bancárias da PANTANEIRA foram intimadas a comprovar as operações com
erciais que deram causa a essas movimentações. Dentre os intimados estava,
então, justamente, a FUGA COUROS HIDROLÂNDIA LTDA.
Em resposta à mencionada intimação, esta autuada afirmou, na ocasião, que,
“através de nossas verificações não encontramos nenhum registro contábil e/ou
documentos que correspondam às informações citadas no referido Termo de
Intimação Fiscal”. Obtida autorização judicial para a quebra do sigilo bancário
da FUGA COUROS HIDROLÂNDIA LTDA., a i. autoridade fazendária obteve,
junto
às
instituições
financeiras competentes, extratos bancários e fichas de abertura de contas correntes. C
onstatou-se, em decorrência disso, não terem sido contabilizadas, pela recorrente,
a conta corrente no 1219130, mantida junto ao HSBC, e a conta corrente no
3009, gerida pelo BANCO ITAÚ S.A.
Ademais disso, crendo o Fisco que a tributação dos depósitos bancários de
origem não comprovada ensejaria, exclusivamente, a incidência do IRPJ sobre a receit
a, e não sobre o lucro, houve o arbitramento deste, para que ocorresse a correta apura
ção dos devidos créditos tributários.
A fim de mensurar o lucro arbitrado, esteio na receita bruta conhecida,
foram computadas as receitas omitidas, averiguadas a partir de depósitos bancários de
Fl. 3301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.526 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721526/2011-59

origem não comprovada, as receitas já declaradas e ainda as receitas financeiras dos
anos-calendário questionados.
Emitidas as competentes Requisições de Movimentações Financeiras – RMF’s
(fls. 74/78), os bancos competentes entregaram os extratos das contas correntes
de titularidade da recorrente.
Com fulcro neles, a i. autoridade fazendária constatou a existência de
02 (duas) contas correntes, em nome da peticionária, que não haviam sido contabilizad
as nos Livros Diário e Razão, a saber:
a) conta corrente no 1219130, mantida junto ao HSBC; e
b) conta corrente no 3009, gerida pelo BANCO ITAÚ S.A.
Tendo em vista que o contribuinte, a despeito de intimado, não logrou
evidenciar a escrituração destes movimentos financeiros, e dada a inviabilidade
de se considerar válido o argumento de que citadas contas bancárias
“foram sempre consideradas
diretamente
como
operações
de
caixa, isto é, com contabilização englobada dos valores, sem a devida especificação,
entendeu o Fisco que o caso concreto se subsumiria, perfeitamente, à
hipótese do artigo 47, inciso II, alínea ‘a’, da Lei no 8.981/1995, in verbis (...)
Quanto ao paradigma 1402-002.291, assim dispõe as circunstâncias fáticas:
Do relatório:
6) Da forma de apuração do Lucro
-
entende a recorrente que o lançamento
deveria ter sido feito com base no lucro arbitrado, haja vista que em face do percentual
elevado entre a receita omitida apurada e aquela declarada, não restaria
outra alternativa à autoridade fiscal senão considerar a sua contabilidade como
imprestável (...)

Do voto:
Neste ponto, insurge-se a recorrente contra a forma adotada pela fiscalização
para
apurar a exigência tributária.
Defende
o
arbitramento
como
a
medida
mais
acertada ao
caso, haja vista que, em face do percentual elevado entre a receita considerada omitida
e aquela declarada, não deveria restar outra alternativa à autoridade fiscal
senão considerar a sua contabilidade imprestável. As alegações da recorrente
são descabidas.
Conforme bem assentado na decisão recorrida o arbitramento é medida
extrema, excepcional, que só se justificaria na absoluta imprestabilidade da
escrituração contábil.
A falta de contabilização de depósitos bancários de origem não comprovada,
por si só, não autoriza a inferir que a escrita seja
imprestável ou que seja impossível a apuração do lucro real.
Não há no auto de infração nenhuma menção a respeito de vícios, erros ou
deficiências porventura existentes na escrituração da recorrente.
A desclassificação da escrita, com o conseqüente arbitramento do lucro, é um
poder/dever da autoridade fiscal, outorgado pela própria lei, porém, por se
tratar
de
medida
Fl. 3302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.526 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721526/2011-59

extrema, só deve ser adotada quando a escrita e a documentação do contribuinte não p
ermitam a apuração do lucro real.
O arbitramento é uma das formas de apuração do resultado, não tem e não
deve ter qualquer conotação de penalidade ou castigo.
O que se busca ao utilizá-lo é apurar o resultado que, por conta de certas condutas
adotadas, revela-se difícil de ser conhecido.
No presente caso, a fiscalização promoveu o arbitramento do lucro com
fundamento na imprestabilidade da contabilidade, ao detectar que, no ano-calendário autuado,
não havia no Livro Diário qualquer conta contábil relativa aos Bancos Bradesco, HSBC e Sicoob
Credinor, informando que havia apenas uma conta intitulada “Banco do Brasil S/A”, que não foi
sequer escriturada no período.
Por outro lado, nos paradigmas indicados, quanto ao primeiro, vislumbro contexto
fático muito distinto, específico, no bojo de determinada operação intitulada “Grandes Lagos”,
onde se verifica interposição de pessoas bem como questões específicas para o qual não se
consegue conduzir de que forma os respectivos colegiados demandariam o caso do recorrido.
Melhor sorte não traz o segundo paradigma, tendo em conta que sequer houve o
arbitramento do lucro, que era um pleito da contribuinte em seu recurso voluntário, rechaçado
neste segundo paradigma.
Verifica-se, portanto, que não restou caracterizada a divergência interpretativa
suscitada pela Recorrente, de modo que não conheço do recurso especial interposto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 3303
DF CARF MF
Documento nato-digital